Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução.
2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional.
3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador.
4. Recurso conhecido e provido.